Tribunal: TJPA
Processo: 0817798-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817798-12.2021.8.14.0301

APELANTE: UBIRAJARA SARMANHO DA SILVA

APELADO: MARGARIDA DE FATIMA DA SILVA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRINCÍPIO SAISINE (ART. 1.784, CC). AÇÃO DE IMISSÃO BASEADA NA SUCESSÃO CAUSA MORTIS. APELANTE QUE DEIXOU DE COMPROVAR FAZER PARTE DO ESPÓLIO. CERTIDÃO QUE CONSTAVA COMO SEUS PAIS O PROPRIETÁRIOS ( “DE CUJUS”) DO BEM EM LITÍGIO. ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A apelada comprovou que o bem objeto do presente litígio foi deixado por herança pelos seus genitores
Sr.
JOSÉ RIBEIRO DA SILVAFILHO

e ANA SARMANHO DA SILVA. Nesses termos, ela e seu irmão Vicente, de q
uem recebeu poderes por meio de termo de cessão para reaver o bem discutido por meio desta ação (id 27528149)
por meio da transferência imediata da herança (
princípio da

saisine
)
, possuem direitos sobre o bem
. II-
As provas constantes nos autos comprovam que em processo anterior (proc.
2001142595-7
) foi anulada a segunda certidão do apelante, que constava os
Sr.
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO

e ANA SARMANHO DA SILVA como sendo seus pais, de modo que permanece válida apenas a primeira certidão, implicando, pois, na impossibilidade de reconhecer o apelante como parte do espólio deste; ressaltando que referido feito foi sentenciado e o órgão “ad quem” manteve referida sentença, inclusive para retirar da certidão de óbito o nome do apelante.
III-
A imissão de posse determinada em primeiro grau em favor da apelada é medida que se impõe, por haver comprovação nos autos de que esta ocupa o bem em razão dos direitos hereditários de seus titulares. Por outro lado, o apelante além de não ter qualquer direito sobre a propriedade do bem, por não demonstrar fazer parte do espólio, ainda deixa de trazer aos autos comprovação das alegadas benfeitorias realizadas, bem como dos valores referentes a elas, o que por certo

Implica na impossibilidade de ser concedida qualquer indenização.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UBIRAJARA SARMANHO DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE proposta por
MARGARIDA DE FATIMA DA SILVA MARINHO.

Versa a inicial que a autora é legítima proprietária do imóvel objeto do presente litígio, sendo ela a única herdeira do referido bem deixado por sua genitora. Todavia, um suposto irmão vem impedindo que esta exerça seu direito de posse sobre o bem, mesmo havendo prova nos autos de que não se trata de pessoa da família, eis que tendo ele duas certidões, a primeira com o
nome de sua verdadeira mãe e a segunda com o nome da senhora Ana (genitora da autora), esta última foi anulada, mantida pois o registro civil com o nome dos pais biológicos, o qual por meio de do processo de nº 0547640-86.2016.8.14.0301
, requer a nulidade desta certidão, t
udo com a finalidade de herdar o imóvel pertencente à senhora
Ana mãe da requerente.

A tutela requerida foi indeferida (ID
Num. 8682356
).

Contestação ID
Num. 8682361
.

Ao sentenciar o feito a magistrada assim dispôs:

Este juízo julga procedente a pretensão de imissão de posse deduzida pela parte requerente na inicial, para DETERMINAR A IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL DESCRITO NA PEÇA VESTIBULAR.

Intime o requerido para desocupar o imóvel voluntariamente, em 30 dias, sob pena de
desocupação forçada.]

Inconformado com a decisão
UBIRAJARA SARMANHO DA SILVA
interpôs o presente recurso,

alegando que a apelada sempre soube que o apelante é filho
do Sr. JOSÉ RIBEIRO DA
SILVAFILHO

e ANA SARMANHO DA SILVA, e sempre residiram um ao lado do outro, em casas diferentes, por quase cinquenta (50) anos, até os
pais falecerem. Ressalta que a apelada omitiu na certidão de óbito o nome do apelante, para que ele não pudesse participar da divisão dos bens do espólio.

Alega que o Código Civil preleciona que os filhos havidos ou

não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à

filiação.
Além disso, resta comprovada que este reside há mais de 50 anos no bem, de forma continuada e pacífica, sem qualquer oposição da apelada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar

improcedente

a
ação

possessória

ajuizada

pela

Apelada,

mantendo o ora Apelante no imóvel em litígio, contudo, caso

esse

não

seja

o

entendimento
,

requer que a Apelada seja condenada no pagamento de uma

indenização pelas benfeitorias realizadas pelo Apelante no imóvel em

litígio, em valor a ser calculado em liquidação de sentença, além da

condenação no ônus da sucumbência, inclusive nos honorários advocatícios

no valor de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

A questão disposta os autos, cinge-se quanto ao imóvel em litígio deixado por herança pelos senhores Sr.
JOSÉ RIBEIRO DA
SILVAFILHO

e ANA SARMANHO DA SILVA, que segundo o apelante são seus pais, razão pela qual tem direito ao bem tanto quanto a apelada.

A ação de imissão na posse tem como causa de pedir o direito de ter posse (jus possidendi), destinando-se, normalmente, à tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de quem injustamente a detenha (art. 1.228, do Código Civil)
.

Nesse mesmo sentido, é possível que o
herdeiro possa reivindicar o domínio do bem
que recebeu por herança de quem injustamente o possua ou detenha. Uma vez que a abertura da sucessão transmite aos herdeiros a posse de direito e a propriedade de totalidade da herança, mostra-se cabível a propositura desta ação de imissão baseada na sucessão

causa mortis
, em virtude do princípio da

saisine

(art. 1.784, CC)
.

No caso vertente, conforme se depreende dos documentos juntados, a apelada comprovou que o bem objeto do presente litígio foi deixado por herança pelos seus genitores
Sr.
JOSÉ RIBEIRO DA
SILVAFILHO

e ANA SARMANHO DA SILVA. Nesses termos, ela e seu irmão Vicente, de q
uem recebeu poderes

por meio de termo
de cessão para reaver o bem discutido por meio desta ação (id 27528149
)
por meio da transferência imediata da herança (
princípio da

saisine
)
, possuem direitos sobre o bem.

Destarte, é necessário esclarecer nestes autos, que embora o apelante afirme ser também fazer parte do espólio, as provas constantes nos autos impedem esta magistrada de fazer referido reconhecimento, na medida em que em processo anterior (proc.
2001142595-7
) foi anulada a segunda certidão do apelante, que constava os
Sr.
JOSÉ RIBEIRO DA
SILVA FILHO

e ANA SARMANHO DA SILVA como sendo seus pais, de modo que permanece válida apenas a primeira certidão, implicando, pois, na impossibilidade de reconhecer o apelante como parte do espólio deste; ressaltando que referido feito foi sentenciado e o órgão “ad quem” manteve referida sentença, inclusive para retirar da certidão de óbito o nome do apelante.

Há de dizer também, que embora o apelante tenha dado entrada em uma ação de anulação de registro civil

(processo
0547640-86.2016.8.14.0301
), com vistas a anular seu primeiro registro civil, é fato incontroverso que o segundo já foi anulado, e que portanto sua intenção é uma rediscussão de matéria.

Nesse sentido, me parece claro que a imissão de posse determinada em primeiro grau em favor da apelada é medida que se impõe, por haver comprovação nos autos de que esta ocupa o bem em razão dos direitos hereditários de seus titulares. Por outro lado, o apelante além de não ter qualquer direito sobre a propriedade do bem, por não demonstrar fazer parte do espólio, ainda deixa de trazer aos autos comprovação das alegadas benfeitorias realizadas, bem como dos valores referentes a elas,

o que por certo

Implica na impossibilidade de ser concedida qualquer indenização.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2022